Tribunal: TCU
Processo: 018.144/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Luiz Antônio de Passos Curado e pelo Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados, contra o Acórdão 10.418/20191a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Luiz Antônio de Passos Curado, como então presidente do Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (gestão: 2004 a 2011), em face do Acórdão 10.418/2019 proferido pela 1a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em desfavor do ora embargante diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio no 723500/2009 destinado a apoiar o projeto de fortalecimento e integração em rede e a capacidade gerencial das cooperativas no Mato Grosso do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Luiz Antônio de Passos Curado em face do Acórdão 10418/2019-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo de declarar a ineficácia dos cogitados embargos pelo IMA-DF, nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.